Tribunal: TJDFT
Processo: 0747618-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA. RENDA MENSAL INICIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SENTENÇA TRABALHISTA. PRELIMINARES. ILEGIBILIDADE DO RECURSO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARECER TÉCNICO. VALIDADE. EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que, nos autos de ação revisional, julgou procedente o pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício auxílio-doença NB 633.470.772-1, determinando a inclusão de contribuições previdenciárias reconhecidas em sentença trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ilegibilidade do recurso por substituição de caracteres; nulidade da sentença por ausência de fundamentação; especificação da causa de pedir; validade do parecer da Contadoria Judicial; fixação da RMI na sentença de conhecimento; efeitos financeiros da revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegibilidade do recurso deve ser rejeitada, pois embora apresente substituições pontuais de caracteres, mantém sua plena legibilidade e permite a compreensão integral dos argumentos recursais, não havendo efetivo prejuízo ao exercício do contraditório.
4. A fundamentação suficiente não exige que o magistrado rebata de forma exaustiva todos os argumentos das partes, mas que demonstre os motivos determinantes de seu convencimento. A sentença está adequadamente fundamentada com base no parecer técnico da Contadoria Judicial.
5. A causa de pedir está suficientemente delimitada: revisão da RMI com base nas contribuições previdenciárias reconhecidas em sentença trabalhista. A petição inicial especifica claramente que o erro do INSS consistiu em não considerar as contribuições decorrentes de decisão judicial trabalhista.
6. A Contadoria Judicial demonstrou adequadamente que o INSS não utilizou as contribuições corretas constantes da sentença trabalhista, utilizando valores abaixo do legalmente devido. O parecer técnico identificou o erro e recalculou corretamente a RMI.
7. A fixação dos parâmetros da RMI na sentença garante maior segurança jurídica e atende aos princípios da celeridade processual e efetividade da tutela jurisdicional, sendo desnecessária a postergação para a fase executória.
8. Os efeitos financeiros devem incidir desde o vencimento de cada parcela, uma vez que o erro no cálculo da RMI é imputável exclusivamente ao INSS, não podendo o segurado ser penalizado por falha administrativa da autarquia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "A revisão da RMI de benefício previdenciário com base em contribuições reconhecidas em sentença trabalhista é direito do segurado, devendo os efeitos financeiros incidir desde a concessão originária do benefício quando o erro de cálculo é imputável exclusivamente ao INSS."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 489, § 1o, 1.012, caput e 1.013.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 684007, 20120111237074RMO, Relator(a): Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/06/2013, publicado no DJe: 18/06/2013.